Tribunal: TJMT
Processo: 1015917-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015917-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 145.043.081-34 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1015917-77.2016.8.11.0041

APELANTE(S)

: ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INCISO I, DO CPC/15 – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 39292465).

Em suas razões recursais (ID 39292467), a parte recorrente alega ser necessária a realização de nova perícia em razão de que laudo pericial não quantificou as lesões no tornozelo e no pé esquerdo da parte autora, embora tenha demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente narrado nos autos e as lesões dele decorrentes.

Assevera que o artigo 5o da Lei no 6.194/74 prevê que o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT está condicionada apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia para quantificação das lesões no tornozelo e no pé esquerdo da parte apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 39292474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 18/02/2016, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 39291562 e 39291563).

Em sua inicial (ID 39291556), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante equivalente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país na data do efetivo pagamento, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico com moto, o laudo pericial comprovou a
inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente
, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 39292456):

“ [...]

2. Exame físico:

O periciado apresentou-se lúcido, orientado no tempo e no espaço, com raciocínio lógico, respondendo às solicitações verbais e mantendo diálogo. Musculatura preservada e simétrica em ambos os membros inferiores. Membro inferior direito mediu 91 centímetros e o esquerdo mediu 91 centímetros. Ambos os membros inferiores sem proeminências ósseas. Cicatriz de ferida contusa medindo aproximadamente 6 por 3,5 centímetros em seus maiores diâmetros com presença de retratação cicatricial e alteração da coloração da pele nesta região, sem edemas ou crepitações. Movimentos articulares preservados em ambos os quadris, joelhos e tornozelos, estando a amplitude de flexão plantar e dorsal, eversão e inversão subtalar preservadas nestas articulações. Marcha livre. Força e reflexos preservados em membros inferiores. Demais aparelhos e sistemas sem alterações ao exame físico.

3. Dados de exames complementares e documentação:

1) Boletim de ocorrência de trânsito, Estado de Mato Grosso, Secretaria de Segurança Pública Polícia Judiciária Civil, comunicado em 01/08/2016.

2) Histórico Clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, datado de 17 de maio de 2016, entrada em 18/02/2016, assinado por Onofre Cezário de Souza Filho CRM/MT 1367. Exame físico geral e neurológico dentro da normalidade com exceção de ausculta pulmonar alterada, com murmúrio vesicular diminuído em ambas as bases pulmonares e presença de lesão corto contusa em calcanhar esquerdo. Assistência prestada: Medicação analgésica, radiografia do tórax, calcâneo esquerdo e teve alta hospitalar com orientações.

3) Boletim de atendimento - Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, unidade encaminhadora: SAMU BV 02, datado em 18/02/2016, assinado por Telma Furquim CRM/MT 1240.

4.

DISCUSSÃO/ANÁLISE CLÍNICA:

O periciado atualmente com 67 anos de idade foi vítima de acidente de trânsito que causou ferida corto-contusa no pé esquerdo segundo registro de atendimento de médico. Foi submetido a tratamento por injeção da tramadol via subcutânea e solicitação de radiografias do tórax e calcâneo. O exame físico pericial foi indicativo de cicatriz de ferida contusa em dorso do pé esquerdo com retração cicatricial sem reduções das mobilidades. Diante dos elementos disponíveis, é possível afirmar que o periciado
não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente de trânsito noticiado na inicial
que possa ser atendido pela Lei no 6. 194/74 com a redação dada pela Medida Provisória no 451/2008, convertida na Lei no 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito para fins de seguro obrigatório.

5. CONCLUSÃO:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo relatado e o dano corporal apresentado pelo autor, cicatriz de ferida corto contusa.
O periciado
não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente noticiado na inicial.
[...].”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado com sequelas de lesões físicas, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020